Tribunal: TJMT
Processo: 1005994-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1005994-43.2022.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1001339-86.2022.8.11.0013
Agravante: Joelson Luiz dos Santos
Agravado: Município de Pontes e Lacerda
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Joelson Luiz dos Santos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Pontes e Lacerda que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1001339-86.2022.8.11.0013, indeferiu a antecipação da tutela, consistente na resposta ao requerimento de informações, protocolado junto à Prefeitura Municipal, com fulcro na Lei de Informações n. 12.527/2011.
Sustenta, a parte Recorrente, que protocolou o pedido administrativo, requerendo da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, as informações de interesse público consistentes:
a) informe a RELAÇÃO e quantidade de professores que estavam como contratados temporariamente no cargo de Professor do Ensino Fundamental Anos Iniciais (zona Urbana) nos meses de março e julho de 2021, em toda a rede de ensino municipal; b) bem como a escola e o motivo da contratação de cada um desses professores temporários, ou seja, se estavam ou não substituindo professor efetivo ou ocupando vaga livre do cargo; c) que informe, ainda, a quantidade exata de professores efetivamente contratados/atribuídos pelo Município neste ano de 2022, do total de 81 candidatos do cargo de Professor do Ensino Fundamental Anos Iniciais (zona urbana) convocados por meio do Decreto municipal no 012/2022, que dispôs sobre a 4a convocação dos aprovados no Processo Seletivo no 001/2021 de Pontes e Lacerda.
Aduz que o aludido protocolo fora realizado em 03/03/2022 (id. 123224955), cujo recebimento fora acusado pela destinatária, por meio de e-mail, em 07/03/2022; contudo, até a data da impetração do mandamus (28/03/2022), não obteve resposta ao pedido contido no requerimento.
Informa que o seu direito líquido e certo está amparado na Lei de Acesso à Informação que, em seu artigo 11, prevê o prazo de 20 (vinte) dias para que a autoridade conceda ao requerente o acesso às informações requeridas.
Diante desse contexto, impetrou Mandado de Segurança, no Primeiro Grau, requerendo a concessão da tutela antecipada, para que seja determinada à autoridade coatora o fornecimento das informações constantes do requerimento administrativo.
Não obstante a fundamentação esposada pelo ora Agravante, o Magistrado a quo, entendeu que o prazo não seria razoável dada a complexidade do pedido e, assim, indeferiu-o. (id n. 123218997).
Posto isso, em grau recursal, pretende o Recorrente, a concessão do efeito ativo.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Denota-se dos autos que o Recorrente insurge-se contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada, pretendida no Mandado de Segurança n. 1001339-86.2022.8.11.0013, impetrado em face do Município de Pontes e Lacerda, em razão da não obtenção de resposta ao requerimento protocolado, por meio de pedido administrativo de informações.
O objeto de análise inicial cinge-se em saber se é o caso de deferir a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Nessa quadra, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC/2015.
Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante requereu, junto à Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, informações pertinentes à relação de nomes e escolas de lotação, do número de professores contratados por meio de contrato temporário, entre março e junho de 2021, bem como aqueles que foram nomeados em virtude de aprovação no concurso público, em 2022, para fins de subsidiar sua defesa, e, também, a de outros candidatos que obtiveram aprovação no concurso público, realizado por aquele ente municipal, mas que, em razão de contratações temporárias, até a presente data, não foram nomeados, e que, até a data da impetração da presente ação mandamental, não havia qualquer pronunciamento por parte da autoridade competente.
É cediço que todos têm direito de receber da Administração Pública informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas as hipóteses que dizem respeito à segurança da sociedade e do Estado, conforme preconiza o inciso XXXIII, do art. 5o, da Constituição Federal[1], até mesmo sem pagamento de taxas, nos termos do art. 5o, XXXIV, “b”, da Carta Maior.
Dessarte, com o escopo de dirimir situações, como a presenciada nos autos, o legislador ordinário fez editar a Lei n. 12.527/2011, popularmente conhecida como “Lei de Acesso à Informação”, que garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, abrangendo, em conformidade com o seu art. 7o, “informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos”, bem como concernente “à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos”.
De igual modo, o art. 3o da supradita Lei estabeleceu, entre suas diretrizes, a “observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção”, a “divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações”, o “fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública”; e, ainda, o “desenvolvimento do controle social da administração pública”.
Nesse contexto, estabelece o art. 11, da sobredita Lei, que o acesso à informação requisitada deve ser imediato, desde que esteja a mencionada informação disponível, ou, na sua impossibilidade, em prazo não superior à 20 (vinte) dias.
Com efeito, consoante se verifica do caderno processual, a parte Agravante formulou e protocolou o requerimento administrativo com vistas a obter o acesso às informações descritas no pedido.
Desse modo, é indiscutível que o ente público se encontra em mora, pois o prazo legal de 20 (vinte) dias, para uma resposta foi fulminantemente ultrapassado, razão pela qual a demora na prestação da informação no prazo entabulado, indubitavelmente, ofende o direito líquido e certo do impetrante, tornando-se lídima a concessão da medida pretendida.
Ante o exposto, sem prejuízo de melhor análise da questão, no momento do julgamento de mérito, DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação da tutela, para que o Agravado proceda à resposta ao pedido vertido no requerimento administrativo, formulado pelo Agravante, relativo à obtenção de informações, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o recurso, no prazo legal.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
[1] “todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”